Tribunal: TJSP
Processo: 2225304-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Busca e apreensão convertida em execução por quantia certa. Procedimento especial regulado pelo Decreto-lei no 911/49. Comparecimento espontâneo do devedor não supre a citação. Faculdade do credor em requerer a conversão da busca e apreensão em execução. Decisão mantida. Recurso improvido.